Tribunal: TJPA
Processo: 0016413-81.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016413-81.2016.8.14.0028

APELANTE: JAILSON MOURAO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL CRIME DO ART. 147 DO CP C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO. LAPSO SUPERIOR A TRÊS ANOS IMPLEMENTADO ENTRE A SENTENÇA E O JULGAMENTO DO APELO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção em sentença proferida em 09/11/2018 (doc. Id nº 4589187). Ocorre que entre essa data e o julgamento do apelo, ocorrido em 06/12/2021, transcorreram mais de 03 (três) anos, motivo pelo qual a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição intercorrente, ex vi dos arts. 109, inc. VI e 110, §1º, do CP.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 06 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JAILSON MOURÃO DE CARVALHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 147 do CP, c/c art. 7º da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que não demonstram que ameaçou a vítima que, inclusive, no seu depoimento em juízo, disse que a relação terminou de maneira amigável e nunca foi agredida pelo recorrente.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/05/2016, na Cidade de Marabá, o apelante se dirigiu à residência da vítima Soraia Nascimento da Silva, com quem manteve união estável por 04 (quatro) anos, localizada na Rua Benjamim Constante, Bairro Velha Marabá, e, de posse de um facão, danificou a frente do imóvel e ameaçou a ofendida com as seguintes palavras: “tu vai ter que mudar de cidade, que na mesma cidade a gente não vai morar.”

DA VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção em sentença proferida em 09/11/2018 (doc. Id nº 4589187). Ocorre que entre essa data e o julgamento do apelo, ocorrido em 06/12/2021, transcorreram mais de 03 (três) anos, motivo pelo qual a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição intercorrente, ex vi dos arts. 109, inc. VI e 110, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/12/2021